Tribunal: STF
Processo: HC 175544
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, que restou assim ementado (HC 494.792/BA - eDOC 2): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO POR MAIORIA SEM INCLUSÃO DO VOTO VENCIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIMES COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO OU DECADÊNCIA. VÍTIMAS MENORES. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 
    1. [...] "'o acórdão, para o CPC/2015, compõe-se da totalidade dos votos, vencedores e vencidos'. Nesse sentido, a inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/2015 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (error in procedendo), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento. Assim, há nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado. Cabe ao tribunal de origem providenciar a juntada do(s) voto(s) vencido(s) declarado(s), observando, para tanto, as normas de seu regimento interno, e, em seguida, promover a sua republicação, nos termos do § 3º do art. 941 do CPC/2015, abrindo-se, em consequência, novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes" (REsp n. 1.729.143-PR, Relª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/2/2019, DJe 15/2/2019, noticiado no Informativo 642/STJ).
    2. Em matéria de nulidades, essas devem ser alegadas oportunamente, sob pena de serem alcançadas pelo instituto da preclusão, além de ser necessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte.
    3. Na hipótese, após a publicação do acórdão do julgamento da apelação, a defesa não requereu a juntada do voto vencido proferido ou a disponibilização das notas taquigráficas nem opôs embargos de declaração para sanar a omissão. Além disso, não ficou demonstrado o prejuízo, reforçado pela devida interposição dos embargos infringentes sem nenhum indicativo de cerceamento de defesa pela ausência de juntada do voto divergente. Por fim, da decisão que não conheceu dos embargos infringentes por intempestividade foi formulado pedido de reconsideração, em que a defesa tampouco fez qualquer menção à nulidade ora apontada.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças, independentemente de representação ou demonstração de pobreza.
    5. No caso, as vítimas possuíam, à época dos fatos, entre 6 e 7 anos de idade, de modo que, tratando-se de ação penal pública incondicionada, não há que se falar em necessidade de representação, demonstração de pobreza ou decadência, a fim de tornar nula a persecutio criminis realizada pelo Ministério Público e absolver o paciente.
    6. Ordem denegada. 
    O impetrante alega, em síntese, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, por três vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena de 94 (noventa e quatro) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado; b) o TJBA proveu parcialmente a apelação defensiva para reduzir a pena para 62 (sessenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado; c) a publicação do acórdão da apelação é nula, tendo em vista que não foi disponibilizado o voto vencido; d) o prejuízo é patente porque não poderia ocorrer a análise dos embargos divergentes sem a juntada do voto vencido; e) a presente ação penal que culminou na condenação do paciente iniciou-se de uma queixa prestada exclusivamente pela menor L.B.F.; f) a ação é nula quanto às vítimas A.B.S. e B.S.R.B., por ausência de queixa-crime, pois os fatos ocorreram antes da vigência da Lei 12.015/2009; g) tratando-se de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, deve ser declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes praticados contra A.B.S., ante a exasperação do prazo decadencial. 
    Em vista do exposto, pede a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que publicou o acórdão da apelação e seja determinada nova lavratura do acórdão com a integração do voto divergente; seja absolvido quanto aos crimes cometidos contra as vítimas A.B.S. e B.S.R.B em razão da ausência de queixa-crime e seja reconhecida a decadência do crime praticado contra a vítima A.B.S. 
    O pedido liminar de suspensão os efeitos da sentença foi indeferido.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ em parecer ementado nestes termos (eDOC 31):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO POR MAIORIA SEM INCLUSÃO DO VOTO VENCIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO OU DECADÊNCIA. VÍTIMAS MENORES. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente